Tribunal: TJSP
Processo: 2217882-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que homologou o laudo pericial contábil. Decisão mantida. Dicção do art. 479 do CPC e, por analogia, do art. 873, I, do CPC. Ausência de elementos a infirmar a conclusão do perito judicial, observado o minudente e criterioso trabalho técnico por ele realizado. Não comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que homologou o laudo pericial contábil. Decisão mantida. Dicção do art. 479 do CPC e, por analogia, do art. 873, I, do CPC. Ausência de elementos a infirmar a conclusão do perito judicial, observado o minudente e criterioso trabalho técnico por ele realizado. Não comprovação de dolo ou erro no tocante à análise das contas prestadas pelo autor. RECURSO NÃO PROVIDO.